Tribunal: TJSP
Processo: 2273996-52.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-25
Data de publicação: 2020-01-25

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Réu tecnicamente primário, que possui residência fixa. Cumulação de medidas cautelares alternativas à prisão que se revela medida suficiente ao caso. Prisão como ultima ratio. Paciente que não deu causa à demora, aguarda o julgamento do feito há quase cinco meses. Condenação, em tese, pelos crimes que lhe são imputados, que

Ementa:
Habeas corpus. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Réu tecnicamente primário, que possui residência fixa. Cumulação de medidas cautelares alternativas à prisão que se revela medida suficiente ao caso. Prisão como ultima ratio. Paciente que não deu causa à demora, aguarda o julgamento do feito há quase cinco meses. Condenação, em tese, pelos crimes que lhe são imputados, que dificilmente ensejariam o recolhimento carcerário. Ordem concedida, com a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão.